Tribunal: TJMT
Processo: 1022139-14.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1022139-14.2021.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[BRAZ PAULO PAGOTTO - CPF: 074.253.398-03 (ADVOGADO), CARLOS DOS SANTOS MARINHO - CPF: 033.079.521-02 (REQUERENTE), TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDEMILSON DIAS PAES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTA A AÇÃO REVISIONAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TRMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIOS QUALIFICADOS – CITAÇÃO E INTIMAÇÃO – NULIDADE – PRETENDIDO RECONHECIMENTO – IDENTIDADE DE PEDIDOS E CAUSAS DE PEDIR – PRÉVIA DISCUSSÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL PRIMITIVA – AUSÊNCIA DE FATO NOVO –DEMANDA QUE NÃO SE ADEQUA ÀS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO ART. 621 DO CPP –
REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO
.

Constatada a identidade de causa de pedir e de pedido já analisados na apelação criminal primitiva, sem a apresentação de argumentos novos ou contrariedade do veredicto a texto expresso de lei, inadmite-se o manejo da ação revisional com o mero escopo de reexame do julgado. Inteligência do art. 621, I, do CPP. Revisional extinta sem exame de mérito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A presente ação de
Revisão Criminal
ajuizada via Processo Judicial Eletrônico - PJe - com supedâneo no art. 621, I, do CPP, por
Carlos dos Santos Marinho
, qualificado e representado pelo Dr. Braz Paulo Pagotto, OAB/MT 5201-B, colima a rescisão da sentença condenatória lavrada nos autos da Ação Penal n. 0010569-91.2011.8.11.0002, cód. 270438, 1ª Vara Criminal da comarca de Várzea Grande, questionada na ApCr PJe 0010569-91.2011.8.11.0002, julgada pela c. 1ª CCr, rel. Des. Marcos Machado, transitada em julgado em 06/02/2020 [cf. pesquisa à plataforma PJe], e que lhe infligiu a pena privativa de liberdade de 18 (dezoito) anos, 10 (dez) meses, 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, §2°, IV, c/c 14, II, art. 121, §2°, IV e V, c/c 14, II, art. 121, §2°, IV e V, 14, II, todos do CP, vítimas Norberto Soares do Nascimento e Paulo Soares do Nascimento, fatos ocorridos em 24/02/2010, por volta de 21h, na rua Justino Claro, bairro Santa Maria I, em Várzea Grande.

O escopo defensivo [inicial, id. 112401485] é a
anulação do júri popular
e da ação penal primitiva, sob o seguinte prisma:

“
A – Dispensa da citação pessoal do Revisionando (Fls. 354).

Com o desmembramento em relação ao Revisionando, dos Autos do Processo Nº 430-34.2010.811.0002, que deu origem aos Autos Nº 10569- 91.2011.811.0002, iniciou-se um novo processo em relação ao ora Revisionando, sendo que o comparecimento espontâneo em audiência de instrução pelo Revisionando ocorreu nos autos Nº 430-34.2010.811.0002, atos que foram declarados nulos pelo Magistrado, conforme Decisão de Pronúncia datada de 21/03/2011 (Fls.327/336), portanto como estava presente para responder o processo deveria ser Citado Pessoalmente para a formalização do Processo conforme dispõe o art. 363 do CPP.

B – Cerceamento de Defesa

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso após o desmembramento dos autos insistiu na nova produção de todas as provas, dispensando o reaproveitamento das provas já então produzidas no processo Nº 430-34.2010.811.0002, mas não insistiu na tentativa de localização do Revisionando para seu interrogatório em Juízo, fato que cerceou a defesa do Revisionando perante o Juízo, pois na única oportunidade que foi interrogado quando compareceu espontaneamente em Juízo nos autos Nº 430-34.2010.811.0002, confessou sua intenção de praticar o crime de homicídio em relação à vítima Antônio Carvalho da Silva por desentendimentos e ameaças familiares ocorridas antes dos fatos delituosos, mas negou qualquer intenção ou autoria em praticar o delito de homicídio em relação às vítimas Norberto Soares do Nascimento e Paulo Soares do Nascimento, que eram pessoas de seu relacionamento familiar desde a infância.

C – Nulidades por falta de intimação

Com a apresentação espontânea do ora Revisionando informando seu endereço, sito, Rua Justino Claro, Quadra nº 88, Casa nº 10, Bairro Santa Maria-I, Várzea Grande-MT, local onde foi intimado para diversos atos processuais conforme consta dos autos, (Constituir Advogado, Fls. 304-v, Certidão Fls.305), (Audiência de Instrução, Fls. 318-v, Certidão Fls.319), (Interrogatório, Fls. 327), (Audiência de Instrução, Fls. 340, Certidão Fls.341), convém ressaltar que o ora Revisionando, trabalha na construção civil e por muitas vezes para não ficar sem serviços e desempregado precisa trabalhar em locais onde há necessidade de demanda, como chácaras, sítios e cidades das vizinhanças para poder dar sustento a sua família e assim se afastar de sua residência. Observa-se que nos autos em nenhuma tentativa frustrada de intimação foi utilizada a faculdade de Citação por hora certa, mas sim a opção da intimação editalícia. Fato que deve ser considerado, tendo em vista que, em momento algum o Revisionando pretendeu foragir-se da Justiça, até porque se apresentou espontaneamente em Juízo no início do processo e posteriormente a condenação pelo Tribunal do Júri, apresentou- se ao Juízo onde foi cumprido a Mandado de Prisão Preventiva, sendo que a Autoridade Pública em qualquer momento cumpriu qualquer ordem de prisão em desfavor do acusado como foragido da Justiça.

D – Decretação de Revelia do acusado

Consta da Decisão de Pronúncia de (Fls. 362-v/366-v) que foi decretada a revelia do ora Revisionando, tendo em vista que não compareceu para seu interrogatório em Juízo, mas o Termo de Audiência (Fls. 350) menciona apenas a ausência do Revisionando na audiência, e em seguida determinando que as parte apresentassem alegações finais, não havendo qualquer Decreto de Revelia pela ausência no ato processual
” [id. 112401485, pp. 6-7].

A inicial vem instruída com os documentos nos ids. 112401487 a 112404953, ressentindo, entretanto, da juntada da prova do trânsito em julgado final da condenação, inobservando-se assim a regra do art. 625 do CPP.

A distribuição foi realizada automaticamente na modalidade sorteio [id. 112442996] ao eminente Des. Marcos Machado.

O termo de análise de prevenção no id. 112555458 apontou que o Des. Marcos Machado foi relator da ApCr 0010569-91.2011.8.11.0002 e demais instrumentos recursais.

A certidão constante do id. 112466483 apontou que o presente feito independe do prévio recolhimento de custas iniciais.

Considerando o disposto no art. 185 do RITJMT, o relator sorteado determinou a redistribuição dos autos.

A relatoria recaiu sob a batuta do eminente Des. Paulo da Cunha, que, por sua vez, também declinou da relatoria do feito, por ter participado do julgamento da ApCr PJe 0010569-91.2011.8.11.0002 [id. 115076496, fls. 190/191-pdf].

Ao receber os autos em apreço, observando o descumprimento das disposições do art. 625 do CPP, porém, havendo pedido expresso do revisionando para que seja requisitado do Juízo de origem o apensamento da Ação Penal primitiva, com apoio no art. 625, § 2º, do CPP, determinei que a Secretaria da Turma de Câmaras Criminais Reunidas promovesse a juntada da integralidade da ação penal n. 0010569-91.2011.8.11.0002, que se encontra devidamente digitalizada na plataforma PJe 2º Grau em razão do julgamento da apelação primitiva, estabelecendo o prazo de 10 dias para atendimento da presente [id. 115149972, fls. 193/195-pdf].

A certidão no id. 115860476, fl. 197-pdf, informa o cumprimento cabal da determinação judicial, incluindo a obtenção de certidão de trânsito em julgado definitivo da ação penal na data de 06/02/2020, id. 116589480, p. 10, fl. 403-pdf].

O parecer da Cúpula do Ministério Público, da lavra do eminente Dr. Wesley Sanchez Lacerda, Promotor de Justiça designado pela Portaria n. 1093/2019-PGJ, é pela
extinção da ação revisional sem julgamento de mérito, ou, se analisada, pela improcedência
.

“
Sumário:
Revisão Criminal – Sentença condenatória transitada em julgado com interposição de recurso de apelação. Requerente condenado pelo Tribunal do Júri pela prática do crime descrito nos artigos 121, § 2°, IV, c/c 14, II (vítima: Antônio Carvalho da Silva); artigos 121, §2°, IV e V, c/c 14, II (vítima Norberto Soares do Nascimento); e artigos 121, §2°, IV e V, c/c. §4°, in fine, e 14, II (vítima Paulo Soares do Nascimento) todos do Código Penal. Irresignação defensiva: alegação de nulidade da decisão emanada pelo Tribunal Popular face a ausência de intimação do requerente. Insurgência analisada por ocasião do julgamento da apelação criminal nº 0010569-91.2011.8.11.0002. Nulidade não vislumbrada – Manutenção do édito condenatório.
Parecer pela extinção ou pela improcedência do pedido revisional
” [parecer, id. 117263970, p. 1, fl. 1148-pdf].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

[PRELIMINAR DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO]

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De acordo com o parecer do combativo Promotor de Justiça designado [Portaria n. 1093/2019-PGJ], Dr. Wesley Sanchez Lacerda,
a revisional se apresenta como mero pedido de reexame de matéria já debatida na ApCr PJe 0010569-91.2011.8.11.0002
, julgada pela c. 1ª Câmara Criminal desta Corte de Justiça, assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADA PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADAS PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME - VEREDITO CONDENATÓRIO - CERCEAMENTO DE DEFESA EM FACE NÃO TER SIDO INTIMADO PARA A SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI, VÍTIMAS ATINGIDAS ACIDENTALMENTE E CONTINUIDADE DELITIVA EM RELAÇÃO A TODAS AS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO - PRETENSÃO RECURSAL DE DESCLASSIFICAÇÃO [SEGUNDA E TERCEIRA TENTATIVA] PARA MODALIDADE CULPOSA E REDUÇÃO DAS PENAS - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO APESAR DE INTIMADO - ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO NÃO INFORMADA NO PROCESSO - TENTATIVAS DE INTIMAÇÃO PESSOAL - ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS - DECRETAÇÃO DA REVELIA CORRETA - POSIÇÃO DO STJ - ACUSADO SOLTO INTIMADO POR EDITAL - AUSÊNCIA DE NULIDADE - PREMISSA DO STF - NULIDADES NÃO SUSCITADAS DURANTE A SSESSÃO PLENÁRIA - PRECLUSÃO TEMPORAL - ACÓRDÃO DO STF E TJMT - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - DESCLASSIFICAÇÃO DAS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO PARA MODALIDADE CULPOSA NÃO SUBMETIDA AO CONSELHO DE SENTENÇA - INOVAÇÃO RECURSAL - APRECIAÇÃO PELA CÂMARA JULGADORA - USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI CONSTITUCIONALMENTE PREVISTA - ARESTO DO TJMT - NÃO ABSOLVIÇÃO DO APELANTE PELOS JURADOS - DECISÃO COM SUPORTE NOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS - OPÇÃO POR UMA DAS CORRENTES DE PROVA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT - JULGAMENTO POPULAR PRESERVADO - CONTINUIDADE DELITIVA - DESÍGNIOS AUTÔNOMOS EVIDENCIADOS - CARATERIZAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA - CRIMES DOLOSOS CONTRA - EXIGÊNCIAS DE ORDEM OBJETIVA E SUBJETIVA - DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ - JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE AS TRÊS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO - IMPERTINÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

‘Na espécie, sendo incontroverso que o acusado tem conhecimento do processo contra si instaurado, e tendo sido decretada a sua revelia porque jamais foi encontrado em quaisquer dos endereços fornecidos por sua defesa nos autos, inviável o reconhecimento da mácula suscitada na irresignação, uma vez que o ordenamento jurídico repudia a adoção de comportamentos contraditórios em sede processual. Inteligência do artigo 565 do Código de Processo Penal. 3. Recurso desprovido.’ (STJ, RHC 51.130/SP)

Na ‘hipótese de réu revel, não há nulidade pela citação por edital da pronúncia ou realização do julgamento plenário sem a sua presença’ (STJ, RHC 46.758/SP).

As nulidades de julgamento pelo Tribunal do Júri devem ser arguidas logo depois de ocorrerem, na forma do art. 571, VIII, do CPP, sob pena de preclusão temporal (STF, HC nº 73112/MG; TJMT, Ap nº 30374/2015; TJMT, Ap NU 0000831-26.2009.8.11.0010)

Se a pretensão do apelante revela inovação recursal, não poderá ser objeto de apreciação pela Câmara Julgadora, sob pena de usurpação de competência do Tribunal do Júri constitucionalmente prevista.

‘Impossível examinar, nesta fase recursal, a tese defensiva relativa ao homicídio privilegiado, porquanto ainda que se cogitasse da ampla devolutividade do recurso, a matéria, além de absolutamente incompatível com a negativa de autoria sustentada nos autos, sequer foi argumentada no Juízo processante, no caso o Tribunal do Júri (juiz natural da causa)’ (Ap nº 6387/2014 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 3.12.2014)

Os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398).

‘Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo’ (TJMT, Enunciado Criminal 3).

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que a caraterização da continuidade delitiva nos crimes dolosos contra vida pressupõe a ‘concomitância de exigências de ordem objetiva, considerando as mesmas condições de tempo, espaço e modus operandi, e de ordem subjetiva, configurada na unidade de desígnios’ (STJ, AgRg no HC nº 424.108/MS).

‘Não há se falar em continuidade delitiva se o réu, agiu motivado por desígnios diversos, não bastando, pois, a semelhança ou mera repetição de atos delituosos num determinado espaço de tempo e lugar para se configurar o crime continuado’ (TJMT, RvC 80741/2015) ‘Se evidenciado que os homicídios foram praticados com desígnios autônomos, configura-se o concurso material, e não a continuidade delitiva’ (STJ, HC 278673/RS)” (TJMT, AP NU 0002013-38.2011.8.11.0055)
” [TJMT, ApCr 0010569-91.2011.8.11.0002, 1ª Câmara Criminal, Des. Marcos Machado, j. 17/12/2019, DJE 23/01/2019, trânsito em julgado em 06/02/2020].

Portanto, conclui que não houve a apresentação de elementos substanciais novos a permitir o manejo da ação de Revisão Criminal, de modo que o escopo ansiado seria apenas o de rediscutir os temas já examinados e decididos por esta Corte de Justiça, “
como se a revisão criminal fosse o caminho natural para exaurir sua irresignação, transmutando o instrumento processual em uma segunda apelação
” [parecer, id. 117263970, p. 7, fl. 1154-pdf].

Analisando a preliminar, infere-se, portanto, que as deduções sobre possível nulidade processual tirada da inobservância às regras de citação e intimação foram devidamente abordadas no apelo primitivo,
primeiramente
, nos autos de HC PJe 1014478-86.2018.8.11.0000/TJMT, Rel. Des. Marcos Machado, 1ª Câmara Criminal, v. u., j. 18/12/2018, não como pedido em si, mas,
como fundamento
da ordem mandamental,
verbis
:

“
A Promotoria de Justiça Criminal de Várzea Grande ofereceu denúncia em desfavor do paciente no dia 22.3.2010 (Sistema Primus - Código 242343).

Em 29.3.2010, a denúncia foi recebida e decretada a prisão preventiva do paciente (Sistema Primus - Código 242343).

O paciente compareceu à audiência realizada no dia 6.10.2010, oportunidade em que foi ‘suspenso o cumprimento do Mandado de Prisão expedido contra o acusado Carlos dos Santos Marinho em virtude da sua apresentação espontânea em Juízo’ (Sistema Primus - Código 242343).

Em 21.3.2011, o juiz da causa acolheu pleito formulado pela Defesa dativa do paciente, ‘a qual alegou cerceamento de defesa, haja vista que não fora citado da acusação’, declarou a nulidade dos ‘atos praticados com referência ao acusado Carlos dos Santos Marinho, desde o recebimento da denúncia’, ordenou o desmembramento do processo, a expedição de novo mandado de citação pessoal e pronunciou o codenunciado Edmilson Dias Paes (Sistema Primus - Código 242343).

Em 10.6.2011, a ação penal originária foi desmembrada em relação ao paciente (Sistema Primus - Código 242343).

Em 19.8.2011, determinou-se ‘a intimação da defesa constituída pelo acusado (fl. 314) a apresentar defesa técnica, no prazo legal’ (Sistema Primus - Código 270438).

Em 14.9.2011, certificou-se que ‘decorreu o prazo legal para Doutora Rafaella Karla Mendonça apresentar Defesa Prévia, em virtude da mesma ser intimada pelo Diário da Justiça Eletônica às fls. 356’ (Sistema Primus - Código 270438).

Em 16.11.2011, o Juízo singular assim decidiu:

‘I-Diante da certidão às fls.483, intime-se o Acusado informando da desídia de seu patrono, a fim de que seja constituído novo defensor ou o desejo de ser nomeado Defensor Público, para apresentar a Defesa Prévia; garantindo, assim, a ampla defesa que é garantia constitucional do Acusado.

II-Decorrido o prazo sem a Defesa Técnica, nomeio a douta Defensoria Público.’ (Sistema Primus - Código 270438).

Em 26.3.2012, o juiz da causa consignou que os autos foram ‘conclusos para análise da certidão da página 361, a qual informa a não localização do acusado no endereço constante dos autos’, bem como que conforme consta ‘na página 341/342 o acusado foi localizado e intimado pessoalmente pelo Oficial de Justiça Luiz Maximiano’, determinou ‘nova intimação do acusado no endereço onde foi localizado, extraindo-se cópia para o senhor Meirinho’ (Sistema Primus - Código 270438).

O mandado de intimação foi expedido em 9.4.2012 e devolvido em 2.5.2012 (Sistema Primus - Código 270438).

Em 25.6.2012, o órgão da Defensoria Pública apresentou resposta à acusação em favor do paciente (Sistema Primus - Código 270438).

A audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 4.11.2014 (Sistema Primus - Código 270438).

Em 19.9.2014, o oficial de justiça [João Lara de Souza] certificou o cumprimento do mandado de intimação do paciente para comparecer à audiência (Sistema Primus - Código 270438).

O paciente esteve presente na audiência de instrução realizada em 4.11.2014, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas Paulo Soares Nascimento, Rarikelly Lúcia de Oliveira, Norberto Soares do Nascimento e Raimundo Alexandre da Silva. As partes ‘insistiram na oitiva da vítima Antônio Carvalho da Silva e desistem da oitiva da testemunha Eduardo dos Santos Malheiros’ (Sistema Primus - Código 270438).

O paciente não compareceu à audiência designada para o dia 18.11.2014, ‘apesar de intimado’, motivo pelo qual foi decretada sua revelia. Nesta ocasião, foi inquirida a vítima Antônio Carvalho da Silva, encerrada a instrução e concedido prazo para alegações finais (Sistema Primus - Código 270438).

Em 20.10.2016, o Juízo singular pronunciou o paciente por tentativa de homicídio qualificada pelo motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido (vítima Antônio Carvalho da Silva), tentativa de homicídio qualificada pelo emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido e para assegurar a ocultação de outro crime (vítima Norberto Soares do Nascimento) e tentativa de

qualificada pelo emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido e para assegurar a ocultação de outro crime (vítima Paulo Soares do Nascimento) - (Sistema Primus - Código 270438).

O oficial de Justiça [Manoel Marçal Lemes do Prado] certificou que ‘em cumprimento ao mandado nº 426988’ dirigiu-se ‘à Rua Justino Claro - quadra 88 - casa 10 - (casa de esquina), bairro Santa Maria I - nesta cidade e lá estando - NÃO foi POSSIVEL proceder a intimação de CARLOS DOS SANTOS MARINHO, vulgo ‘Carlinhos’, em 'virtude de não tê-lo encontrado - (a casa estava fechada). Fui informado pela senhora HILDA MAGALHÃES, (vizinha), que o intimando há algum tempo está morando na Região do Lago do Manso, cujo local certo não soube informar’ (Sistema Primus - Código 270438).

O paciente foi intimado por edital da decisão de pronuncia, em 27.6.2017 (Sistema Primus - Código 270438).

O órgão da Defensoria Pública interpôs Recurso em Sentido Estrito [nº 96585/2017] em favor do paciente, o qual foi desprovido por esta e. Primeira Câmara Criminal em 21.11.2017 (Sistema Primus - Código 270438).

Em 18.10.2018, intimou-se o paciente por edital para comparecimento à Sessão de Julgamento (Sistema Primus - Código 270438).

Em 7.11.2018, o Conselho de Sentença reconheceu a responsabilidade penal do paciente por homicídio qualificada pelo emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido (vítima Antônio Carvalho da Silva), tentativa de homicídio qualificada pelo emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido e para assegurar a execução de outro crime (vítima Norberto Soares do Nascimento) e tentativa de homicídio qualificada pelo emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido e para assegurar a execução de outro crime (vítima Paulo Soares do Nascimento) - art. 121, §2°, IV, c/c art. 14, II, art. 121, §2°, IV e V, c/c art. 14, II, e art. 121, §2°, IV e V, § 4°, c/c art. 14, II, todos do Código Penal - (Sistema Primus - Código 270438).

O Juiz-Presidente dosou a pena do paciente em 18 (dezoito) anos, 10 (dez) meses, 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e decretou sua prisão preventiva porque ‘encontra-se em lugar incerto e não sabido, visando assegurar a aplicação da lei penal’ (Murilo Moura Mesquita, juiz de Direito - Sistema Primus - Código 270438).

A gestora da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande [Karine Uhdre de Lara] certificou que o paciente compareceu [em 26.11.2018] perante àquela secretaria, oportunidade em que deu cumprimento ao mandado de prisão e intimou-o da sentença condenatória (ID 5033227).

Em 26.11.2018, manteve a prisão preventiva nestes termos:

‘Por meio da certidão de fl. 600, comunicou-se o cumprimento do mandado de prisão nº 0010569-91.2011.8.11.0002.01.0001-20, expedido nestes autos, em cumprimento a ordem exarada na sentença de fls. 583/586, tendo, por isso, apresentado o custodiado CARLOS DOS SANTOS MARINHO nesta audiência, para fins de averiguar acerca da regularidade do cumprimento do mandado, se respeitadas as garantias constitucionais e assegurados os direitos do preso.

Com efeito, verificando que o mandado, em princípio, foi cumprido de forma regular, ‘in casu’, conclui-se que deve ser mantida a prisão decretada na sentença de fls. 583/586, a fim de garantir a aplicação da Lei Penal, assim como em face da necessidade de assegurar a ordem pública.

Neste contexto, a análise dos autos indica que, no curso da ação, não foi possível localizar o réu para ser intimado da sentença de pronúncia (fl. 389), razão pela qual, após a expedição de edital (fl. 395), o processo prosseguiu à sua revelia, fato este que revela que deve ser mantida a medida com vistas à aplicação da Lei penal, mesmo em se considerando que veio neste momento aportar comprovante de endereço durante esta audiência.

Por outro lado, o sentenciado ostenta antecedentes (fls. 542 e 588/595), o que justifica a manutenção da prisão preventiva, também como forma de resguardar a ordem pública de sua renitência delitiva.

Por fim, deve-se ter em conta que foi estabelecido regime inicialmente fechado para início do cumprimento da pena.

Em face do exposto, diante da necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da Lei penal, MANTENHO a prisão preventiva decretada, negando-lhe, por conseguinte, o direito de recorrer em liberdade.’ (Murilo Moura Mesquita, juiz de Direito - Sistema Primus - Código 270438).

Pois bem.

O Juízo singular fundamentou a prisão preventiva na aplicação da lei penal, ao considerar que o paciente ‘encontra-se em lugar incerto e não sabido’ (Sistema Primus - Código 270438).

O paciente tinha conhecimento da ação penal, pois compareceu pessoalmente aos atos praticados até a audiência de instrução realizada no dia 4.11.2014, momento em que foi intimado da nova data [18.11.2014], para oitiva da vítima [Antônio Carvalho da Silva] e seu interrogatório. Constatada sua ausência nesse novo ato, apesar de intimado, foi decretada a revelia, sendo que as intimações em relação à pronúncia e sessão de julgamento efetivaram-se por edital (Sistema Primus - Código 270438)
”
[id. 116589467, pp. 7-ss a 116589465, pp. 1-4, fls. 559/563-pdf].

Posteriormente, a defesa questionou as nulidades aqui aventadas e novamente obteve a tutela jurisdicional quanto ao tema nos autos da
Apelação Criminal 0010569-91.2011.8.11.0002
, Rel. Des. Marcos Machado, 1ª Câmara Criminal, v. u., j. 17/12/2019, DJE 23/01/2019, trânsito em julgado em 06/02/2020
, tendo o Tribunal de Justiça assim decidido:

“[...]
O apelante suscita cerceamento de defesa porque ‘sempre teve endereço certo para efeitos de receber as comunicações decorrentes da ação penal’ e não foi intimado para a sessão de julgamento.

Esse argumento recomenda breve descrição dos atos processuais para se aferir a ocorrência ou não de prejuízo processual ao apelante.

A Promotoria de Justiça Criminal de Várzea Grande ofereceu denúncia em desfavor do apelante e de Edemilson Dias Paes no dia 22.3.2010 (ID 8314294).

O Juízo singular recebeu a inicial acusatória e decretou a prisão preventiva do apelante, em 29.3.2010 (ID 8314294).

O apelante compareceu à audiência realizada no dia 6.10.2010, oportunidade em que foi ‘suspenso o cumprimento do Mandado de Prisão [...], em virtude da sua apresentação espontânea’ (ID 8314588).

Em 21.3.2011, o juiz da causa acolheu pleito formulado pela Defesa dativa do apelante, ‘a qual alegou cerceamento de defesa, haja vista que não fora citado da acusação’, declarou a nulidade dos ‘atos praticados com referência ao acusado Carlos dos Santos Marinho, desde o recebimento da denúncia’, ordenou o desmembramento do processo, a expedição de novo mandado de citação pessoal e pronunciou o codenunciado Edmilson Dias Paes (ID 8314621).

Em 10.6.2011, a ação penal foi desmembrada em relação ao apelante (ID 8314628).

Em 19.8.2011, determinou-se a intimação da Defesa do apelante apresentar resposta a acusação (ID 8314647).

Em 14.9.2011, certificou-se o decurso do prazo legal ‘para Doutora Rafaella Karla Mendonça apresentar Defesa Prévia, em razão da mesma ser intimada pelo Diário da Justiça Eletrônico às fls. 356’ (Sistema Primus – Código 270438).

Em 16.11.2011, o Juízo singular ordenou a intimação do apelante ‘informando da desídia de seu patrono, a fim de que seja constituído novo defensor ou o desejo de ser nomeado Defensor Público, para apresentar a Defesa Prévia’, e consignou que o decurso de prazo ensejaria a nomeação da Defensoria Pública para representá-lo (ID 8314649).

O apelante foi intimado e informou não possuir ‘condições financeiras para constituir novo patrono’ (ID 8314704).

Em 25.6.2012, o órgão da Defensoria Pública apresentou resposta à acusação em favor do apelante (ID 8314707).

A audiência de instrução e julgamento foi realizada no dia 4.11.2014, oportunidade em que foram testemunhas Paulo Soares Nascimento, Rarikelly Lúcia de Oliveira, Norberto Soares do Nascimento e Raimundo Alexandre da Silva. As partes ‘insistiram na oitiva da vítima Antônio Carvalho da Silva e desistem da oitiva da testemunha Eduardo dos Santos Malheiros e apelante saiu intimado para a nova audiência redesignada para o dia 11.11.2014 (ID 8314753).

Em 20.10.2016, o apelante foi pronunciado por tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido (vítima Antônio Carvalho da Silva), tentativa de homicídio qualificada pelo emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido e para assegurar a ocultação de outro crime (vítima Norberto Soares do Nascimento) e tentativa de qualificada pelo emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido e para assegurar a ocultação de outro crime (vítima Paulo Soares do Nascimento) - (ID 8314759).

O oficial de Justiça [Manoel Marçal Lemes do Prado] certificou que ‘em cumprimento ao mandado nº 426988’ dirigiu-se ‘à Rua Justino Claro, quadra 88, casa 10 - (casa de esquina), bairro Santa Maria I, nesta cidade e lá estando NÃO foi POSSÍVEL proceder a intimação de CARLOS DOS SANTOS MARINHO, vulgo ‘Carlinhos’, em ' virtude de não tê-lo encontrado - (a casa estava fechada). Fui informado pela senhora HILDA MAGALHÃES, (vizinha), que o intimando há algum tempo está morando na Região do Lago do Manso, cujo local certo não soube informar’ (ID 8314771).

O paciente foi intimado por edital da pronúncia em 27.6.2017 (ID 8314773).

O órgão da Defensoria Pública interpôs Recurso em Sentido Estrito [nº 96585/2017] em favor do apelante, o qual foi desprovido por esta e. Primeira Câmara Criminal em 21.11.2017 (ID 8314782).

Em 18.10.2018, intimou-se o paciente por edital para comparecimento à Sessão de Julgamento (ID 8314812).

Realizada a tentativa de intimação pessoal do apelante, para comparecimento ao Tribunal do Júri, a oficial de Justiça responsável pelo cumprimento do mandado [Auxiliadora Luíza de Assunção] certificou ter se dirigido até a rua Justino Claro, quadra 88, lote 10, bairro Santa Maria I, Várzea Grande, por duas vezes, em dias e horários alternados, porém a casa estava sempre fechada; tentou entrar em contato com o celular informado no mandado 99205-0731, mas não completava a ligação; deixou seu ‘número de contato com o vizinho em frente e, no dia 30 do corrente mês e ano, a irmã do réu Thais entrou em contato’; foi ‘novamente ao endereço supramencionada e fui atendida por ela, que disse que o réu CARLOS está trabalhando em Jangada durante a semana, razão pela qual não foi possível proceder a sua intimação, mas ela se prontificou em avisá-lo sobre local, data e horário do julgamento. Informou ainda o seu celular de contato 9-9205-0731 (cunhado) 9-9228-2252 (irmã Thais Santos Marinho)’ (ID 8314823).

Em 7.11.2018, o Conselho de Sentença reconheceu a responsabilidade penal do paciente por homicídio qualificada pelo emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido (vítima Antônio Carvalho da Silva), tentativa de homicídio qualificada pelo emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido e para assegurar a execução de outro crime (vítima Norberto Soares do Nascimento) e tentativa de homicídio qualificada pelo emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido e para assegurar a execução de outro crime (vítima Paulo Soares do Nascimento) - art. 121, §2°, IV, c/c art. 14, II, art. 121, §2°, IV e V, c/c art. 14, II, e art. 121, §2°, IV e V, § 4°, c/c art. 14, II, todos do Código Penal – e o Juiz-Presidente dosou a pena do apelante em 18 (dezoito) anos, 10 (dez) meses, 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado (Murilo Moura Mesquita, juiz de Direito - Sistema Primus - Código 270438).

Vejamos.

O apelante não compareceu à audiência de instrução para a qual foi intimado e não informou qualquer alteração de endereço no processo, de modo que as tentativas de intimação pessoal da pronúncia recaíram sobre o endereço constante dos autos.

Nesse quadro, mostra-se correta a decretação da revelia, visto que o apelante deveria comparecer aos atos processuais e também manter atualizado seu endereço no processo, segundo posição do c. STJ, ‘in verbis’:

‘Na espécie, sendo incontroverso que o acusado tem conhecimento do processo contra si instaurado, e tendo sido decretada a sua revelia porque jamais foi encontrado em quaisquer dos endereços fornecidos por sua defesa nos autos, inviável o reconhecimento da mácula suscitada na irresignação, uma vez que o ordenamento jurídico repudia a adoção de comportamentos contraditórios em sede processual. Inteligência do artigo 565 do Código de Processo Penal. 3. Recurso desprovido.’ (RHC 51.130/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 26.11.2014)

Noutro giro, o acusado solto, se não encontrado, deve ser intimado por edital (CPP, art. 420).

Com efeito, ‘na hipótese de réu revel, não há nulidade pela citação por edital da pronúncia ou realização do julgamento plenário sem a sua presença’ (STJ, RHC nº 46.758/SP - Relatora: Min. Laurita Vaz - 21.8.2014).

Não bastasse, durante a sessão plenária (ID 8314847) o apelante estava representado por órgão da Defensora Pública que ‘explanou sobre a condutado réu e pugnou pela exclusão da qualificadora de motivo fútil, no que tange ao crime praticado contra vítima Antônio; em relação as vítimas Norberto e Paulo, pleiteou pela exclusão da qualificadora segundo a qual o réu teria agido para assegurar a impunidade de crime’, porém não consta da Ata de Julgamento qualquer insurgência em relação a sua intimação por edital (ID 8314847).

Ademais, as nulidades de julgamento pelo Tribunal do Júri devem ser arguidas logo depois de ocorrerem, na forma do art. 571, VIII, do CPP, sob pena de preclusão temporal (STF, HC nº 73112/MG - Relator: Min. Ilmar Galvão - 31.5.1996).

No caso, operou-se a preclusão da matéria.

A respeito, colaciona-se julgados deste e. Tribunal:

‘O CPP estabelece prazo peremptório e preclusivo para a arguição de eventuais nulidades de atos ou provas, cujo defeito precedam a abertura da sessão de julgamento do Júri ou ocorram durante seu curso. Se a parte não alega, atempadamente, o defeito processual, descabe fazê-lo em sede de apelação, em especial, quando não demonstra qualquer prejuízo advindo da suposta nulidade havida’ (Ap nº 30374/2015, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri -

Primeira Câmara Criminal - 11.9.2015)

‘Tratando-se de processo de competência do Tribunal do Júri, o artigo 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal, prevê que o momento oportuno para a impugnação de eventual nulidade ocorrida na sessão de julgamento pelo Júri é durante o próprio Plenário, para que desde logo seja sanada. Inexistência de manifestação da i. Defesa em momento oportuno, de tal sorte que a pretensão de nulidade do feito encontra-se fulminada pela preclusão.’ (Ap NU 0000831-26.2009.8.11.0010 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 21.2.2019)

Com essas considerações, REJEITA-SE a preliminar
” [trecho do voto condutor na Apelação Criminal 0010569-91.2011.8.11.0002, id. 116589480, pp. 16-19, fls. 409/412-pdf]

Como se vê,
o cotejo entre as teses esposadas na inicial e nas decisões proferidas nos autos de
HC PJe 1014478-86.2018.8.11.0000/TJMT
, Rel. Des. Marcos Machado, 1ª Câmara Criminal, v. u., j. 18/12/2018
, e
Apelação Criminal 0010569-91.2011.8.11.0002
, Rel. Des. Marcos Machado, 1ª Câmara Criminal, v. u., j. 17/12/2019, DJE 23/01/2019, trânsito em julgado em 06/02/2020
, permite esclarecer que
o

escopo e os fundamentos da apelação criminal primitiva é idêntico aos formulados no presente feito
.

Conclusão outra, portanto, não poderá ter o presente feito a não ser a extinção sem julgamento de mérito, pois, a propósito do tema, relembra o insigne Procurador de Justiça parecerista que
a revisional não se presta a um reexame de provas, sem a apresentação de fatos novos, ou a detida detecção de julgamento contrário à prova dos autos ou a texto expresso de lei
.

No mesmo sentido,
e. g.
:

“REVISÃO CRIMINAL – PRETENSÃO À ANÁLISE DAS TESES DE LEGÍTIMA DEFESA E VIOLENTA EMOÇÃO – INADMISSIBILIDADE – DECISÃO EXTINTIVA – DEMANDA QUE NÃO SE ADEQUA ÀS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO ART. 621 DO CPP – AGRAVO DESPROVIDO.

‘O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vista ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP’ (AgRg no AREsp 1453128/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 12/02/2020)
” (TJMT, RevCr 1018601-93.2019.8.11.0000, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Julgado em 05/3/2020, Publicado no DJE 10/3/2020)

Ante o exposto,
acolho
a preliminar da Cúpula Ministerial e

julgo extinta
a ação revisional aviada em prol de
Carlos dos Santos Marinho
, qualificado,
sem julgamento de mérito
, forte nas disposições do art. 621, I, do CPP, por concluir que o objeto aqui debatido está calcado em mero reexame de fatos e provas já avaliadas quando da
Apelação Criminal 0010569-91.2011.8.11.0002
, Rel. Des. Marcos Machado, 1ª Câmara Criminal, v. u., j. 17/12/2019, DJE 23/01/2019, trânsito em julgado em 06/02/2020
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2022